Tribunal: TJBA
Processo: 8155630-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155630-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEAN GUSTAVO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA TRINDADE SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF. TEMA 683 DO STF. A CAUSA DE PEDIR FOI A PRETERIÇÃO OCORRIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL X TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311 (TEMA 784), fixou o entendimento segundo o qual os casos de preterição conduzem à convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

2. Comprovação e reconhecimento de que as exonerações, aposentadorias e falecimentos ocorridos após a publicação do certame superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva.

3. Fixada tese no Tema nº 683 no sentido de que “
A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame
”.

4. Termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Estado da Bahia, Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e Estado da Bahia. Conversão em definitivas as nomeações provisórias fundadas nas decisões proferidas com base nos processos n.s 80000783-45.2017.8.05.0001 e 8010309-65.2019.8.05.0000.

5. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

6.
DIREITO À NOMEAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8155630-26.2022.8.05.0001, desta Capital, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JEAN GUSTAVO AZEVEDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA